Tribunal: TJDFT
Processo: 0724976-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MÁCULA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RELAÇÃO NEGOCIAL EXTINTA POR CONTRATO DE DISTRATO. DESFAZIMENTO FORMAL DOS AJUSTES ANTES FIRMADOS. OBRIGAÇÕES, DEVERES E DIREITOS SOMENTE EXISTENTES PARA CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES AJUSTADAS NO DISTRATO. INADEQUAÇÃO ABSOLUTA DA DEMANDA PROPOSTA PARA RESCINDIR OS CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA JÁ FINALIZADOS. DESFAZIMENTO DOS CONTRATOS DE DISTRATO. PRETENSÃO NÃO DEDUZIDA NA PEÇA VESTIBULAR E PARA ELA INEXISTENTE CAUSA DE PEDIR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de rescisão de contrato imobiliário c/c restituição de valores pagos e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais porque feito o distrato dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel que a parte autora, por alegada culpa da vendedora, pretendia rescindir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se é nula a sentença por negativa de prestação jurisdicional; (ii) se é possível rescindir contratos imobiliários, conquanto extintos por contratos de distrato, para, assim, ser invertida a cláusula penal e restituídos integralmente os valores pagos pela promessa de compra de imóvel; (iii) se há abusividade ou vício nos distratos a justificar sua invalidação; e (iv) se admissível a condenação da parte apelada por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminar. Nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. O julgador monocrático enfrentou todos os pontos de controvérsia suscitados pelas partes e adequadamente justificou os elementos do processo que levaram à formação de seu convencimento ao decidir pela improcedência dos pedidos iniciais. O julgado não padece, destarte, de quaisquer vícios que possam maculá-lo estando a parte autora somente inconformada com a decisão de mérito que não atendeu a seus interesses. Preliminar rejeitada.
4. No caso concreto foi formalmente extinto o vínculo negocial surgido entre os litigantes com a entabulação de contratos de promessa de compra e venda. Logo, inadmissível rescindir contratos anteriormente defeitos por livre vontade e mútuo acordo dos contratantes. Nesse contexto, a demanda proposta para rescisão de vínculo negocial somente poderá ter por objeto o distrato dos contratos de compra e venda, de que se serviram os contratantes, ora litigantes, para estipular obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos em razão do desfazimento dos contratos principais (de compra e venda de imóveis).
5. Quanto aos contratos de distrato, não atendeu o demandante ao ônus argumentativo de indicar a causa de pedir para eventual pretensão que tenha de rescindir, por abusividade, os distratos imobiliários que celebrou com a parte demandada, isso porque expressamente postulou não mais que a rescisão dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, os quais já estavam encerrados.
6. Sob pena de incorrer em julgamento extra petita, deve o julgador se submeter às regras expressas nos artigos 141 e 492, ambos da Lei Processual Civil porque esse conjunto normativo encerra o chamado princípio da congruência ou adstrição da sentença ao pedido e à causa de pedir.
5. Não podem os litigantes pretender que o magistrado supra, de ofício, falhas no desenvolvimento da cadeia argumentativa e considere como implícitas pretensões não deduzidas. Não podem pretender que o juiz suponha razões fáticas e jurídicas não aduzidas pelos autores na peça vestibular, sob pena de grave subversão do sistema fundado na concepção constitucionalmente vigorante de Estado Democrático de Direito (art. 1o CF/88). Inaceitável escamotear o descumprimento da obrigação processual de apresentar argumentos e fundamentos lógicos e jurídicos ao amparo de ardilosa alegação que, em verdade, abre perigoso espaço a ativismo que serve apenas a enfraquecer a democracia, conquanto sistema garantidor das liberdades inerentes à pessoa humana e ao harmônico convívio social.
6. Ausente prova de falsidade documental ou da prática de dolo processual, inviável condenar as empresas rés por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012; art. 1.013; art. 85, § 2o; § 11; art. 141; art. 344; art. 429, I; art. 430; art. 492; art. 1.026, § 2o. CF/1988, art. 1o. CDC, art. 6o, inc. VIII. Lei 13.786/2018.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0005530-88.2015.8.07.0001, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 16.03.2022. TJDFT, APC 0701104-56.2020.8.07.0020, Rel(a). Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, p. 12.08.2021. TJDFT, APC 0733739-84.2019.8.07.0001, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 04.05.2021.